Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-19.2025.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800554-19.2025.8.14.0014

APELANTE: MIKAEL DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) e, no mérito, requer o reconhecimento da referida causa especial de diminuição, com aplicação da fração máxima de 2/3, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de menção expressa à tese defensiva relativa ao tráfico privilegiado configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com reflexos na dosimetria da pena, no regime inicial de cumprimento e na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige que o magistrado enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição das razões fáticas e jurídicas que embasam a conclusão adotada.

4. Não há nulidade quando a decisão examina de forma global a controvérsia e permite identificar o raciocínio lógico que conduziu ao convencimento do julgador, ainda que não haja referência expressa a determinada tese defensiva.

5. A análise da sentença revela que o magistrado apreciou a materialidade, a autoria e a dosimetria da pena com base no conjunto probatório, o que permite concluir, de forma implícita, pela inexistência de causa legal de diminuição da pena, afastando a alegação de ausência de fundamentação.

6. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

7. A apreensão de 121 porções de droga já fracionadas para venda, além de cadernos de contabilidade do tráfico, rádio comunicador, diversos aparelhos celulares e materiais utilizados para embalagem de entorpecentes, evidencia estrutura minimamente organizada para comercialização de drogas e demonstra dedicação à atividade criminosa.

8. A dedicação à atividade criminosa afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado, ainda que o agente seja primário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Mantida a pena fixada em 5 anos de reclusão, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois a pena aplicada supera o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de enfrentamento expresso de tese defensiva não configura nulidade da sentença quando a fundamentação permite identificar, de forma implícita, as razões que conduziram ao convencimento do julgador.

2. A apreensão de grande quantidade de droga fracionada e de instrumentos típicos do comércio ilícito de entorpecentes evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada supera 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 33 e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.037.063/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.966.685/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão nº 1700664, 3ª Turma Criminal, j. 11.05.2023; TJDFT, Acórdão nº 1690876, 3ª Turma Criminal, j. 19.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MIKAEL DOS SANTOS BEZERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA
, nos autos da ação penal instaurada em razão da prática, em tese, do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes)
que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 28 de abril de 2025, por volta das 17h30, na Rua W E 07, bairro Invasão Bom Jesus, no município de Capitão Poço/PA, equipes da Polícia Civil, após recebimento de denúncia anônima relatando a suposta comercialização de substâncias entorpecentes em residência situada naquele endereço, deslocaram-se ao local para averiguação. Durante vigilância realizada nas proximidades do imóvel indicado, os agentes policiais teriam observado intensa movimentação de pessoas, circunstância que indicaria possível prática de tráfico ilícito de drogas.

Diante da situação suspeita, foi solicitada a presença de guarnição da Polícia Militar para apoio à abordagem. Ao procederem à revista pessoal no investigado
MIKAEL DOS SANTOS BEZERRA
, que se encontrava na varanda da residência, os agentes policiais localizaram 13 (treze) porções de substância análoga ao entorpecente conhecido como “óxi”, acondicionadas em seu bolso. Em continuidade às diligências, os policiais adentraram no interior do imóvel, onde teriam encontrado 106 (cento e seis) porções adicionais da mesma substância, além de 02 (dois) cadernos contendo anotações relacionadas à venda de drogas, 01 (um) rádio comunicador, 03 (três) aparelhos celulares, R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie e 03 (três) rolos de papel alumínio, supostamente utilizados para fracionamento e acondicionamento de substâncias ilícitas.

Em razão dessas circunstâncias, o investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Capitão Poço, onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Consta ainda que, durante o interrogatório em sede policial, o conduzido exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Encaminhados os autos ao Poder Judiciário, o
Ministério Público do Estado do Pará
manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e pela decretação da prisão preventiva, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, da quantidade de entorpecentes apreendidos e da necessidade de garantia da ordem pública.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o procedimento flagrancial, homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado, entendendo presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, destacando que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostrariam inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

Na sequência da persecução penal, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, instaurando-se a competente ação penal. O acusado foi regularmente citado e apresentou defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006, tendo o processo seguido com a realização dos atos instrutórios pertinentes, inclusive audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos depoimentos testemunhais, interrogatório do réu e apresentadas alegações finais.

Ao final da instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória, reconhecendo a responsabilidade penal de
MIKAEL DOS SANTOS BEZERRA
pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento, em síntese, no conjunto probatório produzido nos autos, especialmente nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela abordagem e nas circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes e demais objetos associados à atividade de tráfico.

Inconformado com o edito condenatório, o réu
MIKAEL DOS SANTOS BEZEERA
interpôs Recurso de Apelação (ID nº 33490091 - Pág. 1/4) onde pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação quando à tese defensiva do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Regularmente processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões pelo
Ministério Público de Primeiro Grau
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida (ID 33490096).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 34157480).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória ao argumento de que o Juízo de primeiro grau não teria enfrentado, de forma expressa, a tese defensiva relativa à aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Argumenta-se que tal omissão configuraria violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a obrigação de rebater, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha as razões jurídicas e fáticas suficientes para demonstrar o caminho lógico de sua convicção.

A jurisprudência das Cortes Superiores consolidou entendimento no sentido de que não há nulidade quando o julgador aprecia a controvérsia de forma global e fundamentada, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos defensivos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - REsp n. 2.037.063/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) (grifo nosso)

Entendimento este também dos demais tribunais do país, vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MEIOS DE PROVA SUBSIDIÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente em parte a denúncia, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, do CP) no contexto de violência doméstica. A Defesa alega, em preliminar, nulidade da sentença por violação à ampla defesa e deficiência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição integral ou a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prolação da sentença no mesmo dia das alegações finais ou a utilização de trecho genérico para fundamentar a materialidade implica nulidade por violação da ampla defesa ou falta de fundamentação; (ii) examinar se a alteração da versão dos fatos pela vítima em Juízo e a ausência de laudo pericial conclusivo afastam a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e cárcere privado; e (iii) verificar se o conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais, testemunhais e prontuário médico, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença não prospera, pois a fundamentação, mesmo que sucinta ou proferida rapidamente após as alegações finais, é suficiente para justificar a decisão condenatória. O magistrado, ao apreciar as teses da Defesa e analisar o acervo probatório, cumpriu o dever constitucional de fundamentação.

4. Não há nulidade na sentença em razão da menção a "chutes" ou "pauladas", porquanto a condenação se baseou estritamente nos fatos narrados na denúncia (torção de braço e soco na cabeça) e no conjunto probatório, notadamente os depoimentos e o prontuário médico.

5. A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) está comprovada, mesmo com a falta de laudo de exame de corpo de delito conclusivo, uma vez que, em casos de violência doméstica, a prova da lesão pode ser suprida por outros meios idôneos, como as declarações iniciais detalhadas da vítima, as fotografias, o prontuário médico e a prova oral coerente.

6. A autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e cárcere privado (art. 148, § 1º, do CP) restaram incontroversas no conjunto probatório, sendo a retratação da vítima em juízo um fenômeno comum e que não invalida as provas robustas da fase investigativa, como as declarações da vítima na ambulância e na delegacia, corroboradas pelos depoimentos firmes dos policiais militares e da testemunha.

7. A prática do cárcere privado é evidenciada pela recusa do réu em permitir a saída da vítima, pela necessidade de acionamento da "Operação Gerente" (destinada a lidar com autores armados e vítimas em cárcere privado) e pelo arrombamento do portão para o resgate da vítima, fatos incompatíveis com a tese defensiva de "mal-entendido". A tentativa da defesa de invalidar o testemunho da testemunha vizinha por meio de parecer particular é unilateral e não anula a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

8. Mantida a dosimetria da pena fixada na sentença, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), totalizando 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devido à prática do crime com violência no ambiente doméstico (Súmula 588 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A retratação da vítima em juízo, nos crimes de violência doméstica, não invalida a condenação por lesão corporal e cárcere privado quando a autoria e a materialidade delitivas são robustamente comprovadas por declarações extrajudiciais coerentes da ofendida, prova testemunhal uníssona dos agentes públicos e prontuário médico.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 148, § 1º, 33, § 2º, "c", § 3º, 69, 77; CPP, art. 93, IX, art. 11; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12, § 3º; Súmula nº 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2041885, 0706529-61.2024.8.07.0008, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025; Acórdão 1897216, 07145489620238070006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024; ADI n. 4424/DF Rel.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/02/2012, Tribunal Pleno; Súmula n. 588 do STJ; Tema 339 do Supremo Tribunal Federal; AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018.

(TJDFT -
Acórdão 2076571
, 0704907-08.2024.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, observa-se que o magistrado sentenciante analisou a materialidade delitiva, a autoria e a dosimetria da pena, tendo formado sua convicção a partir do conjunto probatório produzido na instrução criminal.

Ainda que não tenha havido referência expressa ao pedido defensivo relativo ao tráfico privilegiado, é possível extrair da própria fundamentação da sentença que o Juízo entendeu inexistirem causas legais de diminuição da pena, circunstância que revela análise implícita da matéria.

A ausência de menção literal à tese defensiva não implica, por si só, ausência de fundamentação.

Nesse sentido, também concluiu a Procuradoria de Justiça ao examinar o caso concreto.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

III. MÉRITO

No mérito, a defesa busca a reforma da sentença condenatória, sustentando essencialmente dois pontos:

a) reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas);

b) aplicação do redutor em seu patamar máximo de 2/3, com consequente:

1. alteração do regime inicial de cumprimento da pena

2. substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Passa-se à análise.

III.1 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06)

A defesa sustenta que o acusado preencheria os requisitos necessários para a incidência da causa especial de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual pleiteia a redução da pena.

Dispõe o referido dispositivo:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”

Trata-se de instituto destinado a beneficiar o chamado “traficante ocasional”, aquele que não possui envolvimento estrutural com o tráfico.

Todavia, no caso concreto, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da minorante.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos revelam que a atividade criminosa não possuía caráter eventual ou episódico.

A apreensão de 121 (cento e vinte e uma) porções de droga fracionadas, cadernos de contabilidade do tráfico, rádio comunicador, vários celulares e materiais de embalagem revela estrutura minimamente organizada de comercialização de entorpecentes, circunstância que evidencia dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.

Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas. Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 795.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifo nosso)

Assim como o entendimento de outros Tribunais do país, vejamos:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado à situação do acusado, uma vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente, pelas circunstâncias do caso concreto, quais sejam, existência de denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico no local em que ele estava, apreensão de grande quantidade de droga (maconha), além de outros petrechos típicos para o tráfico de drogas.

2. É requisito objetivo para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que a pena seja fixada respeitando o patamar máximo de 4 (quatro) anos, o que não ocorreu nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT -
Acórdão 1700664
, 0702154-09.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 23/05/2023.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.

2. Conquanto não mais se admita a utilização de ações penais em curso para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), nos termos da decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1139), a dedicação a atividades criminosas foi demonstrada pelos elementos de provas dos autos, que evidenciaram que o réu fazia do tráfico o seu meio de vida, conforme monitoramento policial, apreensão de drogas fracionadas e petrechos típicos de tráfico, declaração de testemunhas e confissão do réu.

3. Recurso desprovido.

(TJDFT -
Acórdão 1690876
, 0735126-66.2021.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 27/04/2023.) (grifo nosso)

Ainda que a defesa sustente a primariedade do acusado, tal circunstância não é suficiente para justificar a incidência do redutor, quando o contexto fático evidencia dedicação à atividade criminosa.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a aplicação da minorante.

Mantida a pena fixada em 05 anos de reclusão, correta também a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33 do Código Penal.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença neste ponto.

III.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Entretanto, tratando-se de crime de tráfico de drogas sem incidência do redutor do §4º, a jurisprudência tem entendido que a substituição é inviável diante da gravidade concreta do delito.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA REDUTORA PENAL. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento para ajustar a fração da redutora penal do tráfico privilegiado ao patamar mínimo de 1/6, fixando a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. A agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou o entendimento do TRF3 e precedentes do STJ e STF, que afirmam que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para justificar a redução da fração da minorante. Requer a manutenção do acórdão do TRF3, com aplicação da fração de 1/2 para a redutora penal, fixando a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fração da redutora penal do tráfico privilegiado deve ser ajustada ao patamar mínimo de 1/6, considerando a condição de "mula" no transporte internacional de drogas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ tem entendido que a condição de "mula" no transporte internacional de drogas justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 para a redutora penal do tráfico privilegiado, devido à relevante colaboração com organização criminosa.

5. A decisão monocrática reconheceu a dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, ajustando a fração da redutora penal ao patamar mínimo de 1/6, mantendo a pena-base e as circunstâncias das duas primeiras fases da dosimetria.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi vedada, pois a pena definitiva ultrapassou o limite de 4 anos, descumprindo o requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal.

7. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A condição de "mula" no transporte internacional de drogas justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 para a redutora penal do tráfico privilegiado, devido à relevante colaboração com organização criminosa.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando a pena definitiva ultrapassa o limite de 4 anos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e § 3º; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.644.586/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21.05.2025.

(AgRg no AREsp n. 2.966.685/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.) (grifo nosso)

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que condenou
MIKAEL DOS SANTOS BEZERRA
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026